Tribunal: STF
Processo: MS 37231
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 61.289/2020
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – INADMISSIBILIDADE.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Thiago de Miranda Carneiro insurge-se contra pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça, formalizado, em 7 de junho de 2020, no recurso em procedimento de controle administrativo nº 0000360-61.2020.2.00.0000, por meio do qual determinada, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, reavaliação dos títulos apresentados em concurso público destinado à outorga de delegação de cartório de notas e de registro. 
    Postulou, no campo precário e efêmero, o afastamento da eficácia da decisão, dos enunciados administrativos nº 21 e 22, ambos de 2020, e, sucessivamente, a suspensão do certame. No mérito, pretende o implemento da ordem, com a anulação do ato e dos efeitos, quanto ao concurso, dos enunciados.
    Vossa Excelência, em 2 de julho último, deferiu, em parte, a medida acauteladora, suspendendo os efeitos do pronunciamento impugnado e do enunciado administrativo nº 21. 
    Amanda de Campos Araújo, requerendo admissão como litisconsorte passiva, interpôs agravo interno. Afirma interesse na resolução da controvérsia, uma vez inscrita no concurso público e beneficiária direta do ato impugnado. Assinala a impossibilidade de controle judicial. Enfatiza o caráter subjetivo do mandado de segurança. Realça inexistência de entendimento consolidado sobre o tema. Menciona precedentes do Conselho e acórdão formalizado no mandado de segurança nº 33.527, da relatoria de Vossa Excelência. Alude à óptica de Tribunais estaduais. Diz que o item revogado do Edital limitava-se a prever forma de comprovação, pelos delegatários, do título previsto no item 7.1, I, da minuta anexa à Resolução CNJ nº 81/2019. Ressalta o caráter individual da decisão na consulta nº 0001136-61.2020.2.00.000. Aponta má-fé do impetrante.
    2. Inexiste litisconsórcio passivo necessário em relação aos participantes do concurso, ausente previsão legal e tendo em vista não depender da citação de todos a eficácia do pronunciamento judicial. 
    3. Indefiro o pedido de ingresso. Nego seguimento ao agravo.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 12 da Lei nº 12.016/2009.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator